Tribunal: TJES
Processo: 5008028-05.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008028-05.2021.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: IRMAOS PIZETA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de Irmãos Pizeta Ltda. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da Lei de Parcelamento e da solução administrativa realizada por meio de contratação de empresa especializada, requerendo o saneamento do vício e o provimento do recurso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos pressupostos para a extinção da execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024;
(ii) estabelecer se a ausência de prévia intimação do ente público para comprovar as medidas extrajudiciais exigidas obsta a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A extinção de execuções fiscais de baixo valor exige, cumulativamente, a observância dos critérios fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, incluindo: (i) tentativa de conciliação ou solução administrativa; (ii) protesto do título, salvo comprovação de inadequação; e (iii) ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação ou sem bens penhoráveis.

No caso concreto, verificou-se omissão no acórdão quanto à análise da ausência de prévia intimação do Município para comprovar as medidas extrajudiciais exigidas, configurando-se como vício capaz de ensejar a anulação da sentença.

A ausência de um dos pressupostos indispensáveis à extinção da execução fiscal, como a intimação prévia do ente público, inviabiliza a extinção do feito, devendo ser determinado o prosseguimento da execução.

O retorno dos autos ao juízo de origem é necessário para que o ente público comprove o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme estabelecido pelo Tema 1.184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execuções fiscais de baixo valor exige a observância cumulativa dos critérios estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, incluindo prévia tentativa de conciliação, protesto do título e intimação do ente público para comprovação das medidas exigidas.

A ausência de intimação prévia do ente público impede a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 5º; Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 de Repercussão Geral, Plenário, j. 2024.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5008028-05.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA:
IRMÃOS PIZETA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra v. acórdão (id. 11149376) que, por maioria, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante em desfavor de
IRMÃOS PIZETA LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 11620253), argumenta o embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois desconsiderou a Lei de Parcelamento admitida e a solução administrativa foi realizada por meio de contratação de empresa especializada.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado, bem como utiliza o recurso para trazer a matéria para fins de prequestionamento.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual no presente feito.

Muito bem. Sem delongas, entendo que merece provimento o presente aclaratório, devendo ser modificada a Decisão Monocrática objeto do recurso de Agravo Interno.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Dito isso, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

Assim, entendo que não estão presentes os requisitos a embasar a extinção da execução,
pois não houve prévia intimação para o ente se manifestar sobre o tema ou comprovar as medidas extrajudiciais de conciliação
, questão esta não examinada no agravo interno, configurando omissão no julgado. Nesse ponto, consigno que é desnecessário o exame de todos os pressupostos, haja vista que a ausência de um deles obsta a possibilidade de extinção da execução fiscal.

Revela-se, pois, prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução.

Entretanto, quando do retorno dos autos, é fundamental que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

Feitas estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão no recurso de Agravo Interno e constatar a ausência de intimação prévia do ente municipal,
dando provimento ao recurso de Agravo Interno
e, por conseguinte,
anular
a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito, ocasião em que deverá o Juízo de origem proceder a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões